Tribunal: TJMT
Processo: 1028864-14.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028864-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR - CPF: 656.005.921-91 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (AGRAVADO), MURILLO LIMA DA SILVA - CPF: 045.750.431-50 (AGRAVADO), LUCIANO COSTA SILVA - CPF: 017.108.371-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA SENTENÇA RESCINDENDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda.

2. Alegação de
existência de erro de fato quanto à data de celebração do contrato analisado na ação originária
e r
isco
de constrição patrimonial em fase de cumprimento de sentença.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória em ação rescisória, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente, diante da alegação de erro de fato na decisão rescindenda e do risco de bloqueio judicial.

III.
Razões de decidir

4. A divergência quanto à data de celebração do contrato foi objeto de valoração judicial na ação originária, não havendo omissão de fato incontroverso.

6. A análise da suposta incorreção exige instrução probatória, o que é incompatível com o juízo sumário exigido para a tutela de urgência.

7. Não há risco de dano concreto e imediato, uma vez que não houve início formal do cumprimento de sentença, sendo prematura a alegação de iminente constrição patrimonial.

8. O trânsito em julgado decorreu de desistência expressa de apelação pela própria parte autora da rescisória, o que reforça a ausência de urgência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação rescisória exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente. 2. A alegação de erro de fato não se sustenta quando o fato alegado foi objeto de valoração judicial na decisão rescindenda. 3. Risco futuro de constrição patrimonial, sem início formal do cumprimento de sentença, não configura dano concreto e atual a justificar a suspensão da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 523, 966, VIII, e 969.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por SPE – Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação rescisória nº 1028864-14.2024.8.11.0000, proposta com fundamento no artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil,
objetivando
desconstituir sentença proferida na ação de rescisão contratual c/c devolução de valores n.º 1015230-79.2022.8.11.0041.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda teria incorrido em erro de fato verificável do exame dos autos, ao considerar que o contrato objeto da controvérsia teria sido firmado em 2014, quando, na realidade, foi celebrado apenas em 2020. Alega que esse equívoco comprometeu a correta aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei dos Distratos), especialmente no que se refere à validade da cláusula penal, à taxa de fruição e à retenção de valores, produzindo efeitos jurídicos concretos irreversíveis na fase de cumprimento de sentença.

Argumenta

que está sendo compelida à devolução integral dos valores pagos, sem possibilidade de compensação, com risco iminente de bloqueio judicial de montante superior a R$ 380.000,00, o que comprometeria a estabilidade financeira da empresa.

R
equer a reforma da decisão monocrática para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada na inicial da ação rescisória, a fim de suspender os efeitos da decisão rescindenda até o julgamento definitivo da demanda.

Devidamente intimado, o agravo deixou de apresentar contrarrazões (id.
263465769
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, que, por sua vez, exige a demonstração dos pressupostos previstos no art. 300 do mesmo diploma: probabilidade do direito invocado e risco de dano ou ao resultado útil do processo.

A decisão agravada indeferiu a medida ao entender que, em juízo de cognição sumária, não se encontravam preenchidos os requisitos legais para suspensão dos efeitos da sentença rescindenda
.

A sentença ora atacada fundamentou-se expressamente em elementos dos autos para fixar a data do contrato
. O
contrato está encartado
nos autos originários e foi considerado pelo juízo sentenciante, que o valorizou para fins de decisão.
Não há
indicativo de que o juízo tenha desconsiderado documento essencial ou incorrido em erro de fato nos moldes do art. 966, VIII, do CPC, que exige ausência de controvérsia ou valoração judicial sobre o fato apontado.

Ainda que a agravante traga aos autos documento com data diversa, a controvérsia instaurada demanda aprofundamento da instrução probatória e análise detida do conteúdo da rescisória, o que não se compatibiliza com o caráter provisório e excepcional da tutela de urgência, que exige verossimilhança inequívoca do direito alegado
.

Assim, não há probabilidade do direito a justificar a concessão da medida.

No que diz respeito ao perigo de dano, também não se constata risco concreto e iminente capaz de justificar a antecipação da medida excepcional. A agravante sustenta a possibilidade de constrição patrimonial no valor aproximado de R$ 380.000,00, em sede de cumprimento de sentença. Contudo, conforme se extrai dos autos da ação originária (n.º 1011666-84.2022.8.11.0015), embora a parte vencedora tenha requerido o início da fase executiva, ainda não houve despacho judicial determinando o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 523 do CPC.

Portanto, sequer se iniciou formalmente o prazo para pagamento espontâneo, o que afasta, por ora, qualquer medida de constrição automática ou imediata. Caso o cumprimento prossiga, a parte executada poderá, oportunamente, utilizar os instrumentos processuais adequados para se defender, seja para oferecer garantia ao juízo, seja para alegar eventual excesso de execução ou apresentar impugnação nos moldes legais.

Assim, o receio de dano irreparável revela-se, nesta fase, hipotético e prematuro, não sendo suficiente para justificar a suspensão da eficácia de título judicial dotado de coisa julgada.

Por fim, registra-se que, embora a parte tenha inicialmente interposto recurso de apelação contra a sentença rescindenda, houve posterior desistência expressa do recurso, homologada por decisão judicial. Tal circunstância, embora não implique juízo de mérito, é elemento relevante para afastar, neste momento, a urgência necessária à concessão da tutela, considerando que o trânsito em julgado decorreu de iniciativa da própria parte autora da rescisória.

A
usentes os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2025